Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710353-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDAS: FABIANA GIRALDES DELAIX, SABRINA FERREIRA FELINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. MULTA. AFASTAMENTO. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ. 1. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual. 2. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização. 3. A onerosidade excessiva reconhecida autoriza a aplicação da cláusula contratual que autoriza a rescisão do pacto sem incidência de multa quando presentes situações à margem da atuação dos contratantes. 4. A conjunção do artigo 406 do CC e do Tema 176/STJ indicam que a SELIC deve ser aplicada de forma isolada quando os juros de mora não forem convencionados. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, e 373 do CPC, asseverando que, no caso dos autos, não foram suficientemente comprovados os requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão, devendo ser observada a higidez da cláusula contratual que disciplina a multa rescisória. As recorridas, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Matheus Filipe de Moraes Sousa França, OAB/DF 69.623 (id 3876442, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, e 373 do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorridas, Matheus Filipe de Moraes Sousa França, OAB/DF 69.623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012